Tribunal: TJSP
Processo: 1500824-51.2023.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Josevanio foi condenado a cinco anos de reclusão e um ano de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 510 dias-multa, por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Em 11.4.2023, em São José do Rio Preto/SP, transportava e guardava maconha para venda e

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Josevanio foi condenado a cinco anos de reclusão e um ano de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 510 dias-multa, por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Em 11.4.2023, em São José do Rio Preto/SP, transportava e guardava maconha para venda e possuía uma arma de fogo sem autorização. A abordagem policial ocorreu após infração de trânsito, levando à descoberta das drogas e da arma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em (i) a legalidade da abordagem policial e das provas obtidas; (ii) a aplicação de atenuantes e causas de diminuição de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A abordagem policial foi considerada legal, pois houve fundada suspeita devido à infração de trânsito e comportamento suspeito da passageira.
2. A entrada na residência foi justificada pela autorização do recorrente e pela existência de fundadas razões de que havia drogas no local.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea no tráfico de drogas, sem alteração das penas.
2. Tese de julgamento: 1. A abordagem policial é válida quando há fundada suspeita. 2. A confissão espontânea pode ser considerada atenuante mesmo com retratação posterior.
LEGISLAÇÃO CITADA:
Constituição Federal, art. 5o, XI, XLIII, XLVI; Código Penal, arts. 69, 44, 59, 157, 188, 385; Código de Processo Penal, arts. 3o, 244, 120, 121, 124; Lei no 11.343/2006, arts. 33, § 4o, 41, 60, 63-B; Lei no 10.826/03, art. 12; Lei no 8.072/1990, art. 2o; Lei no 9.455/1997, art. 1o; Lei no 13.964/2019, art. 3o-A.
JURISPRUDÊNCIA CITADA:
STF, RE no 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, HC no 69657/SP, Rel. Min. Francisco Rezek; STF, HC no 82966/SP, Rel. Min. Nelson Jobim; STF, HC no 82959/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; STF, HC no 91360/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa; STF, HC no 185633 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; STJ, AgRg no REsp n. 1.994.114/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas; STJ, AgRg no AREsp 1367442/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; STJ, AgRg no HC 450234/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro; STJ, AgRg no AREsp 1320612/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas; STJ, AgRg no HC n. 605.090/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz; STJ, Apelação Criminal no 0023429-16.2018.8.26.0050, Rel. Des. Guilherme G. Strenger; STJ, AgRg no HC 658.477/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; STJ, HC n. 164.459/ES, Rel. Min. Laurita Vaz; STJ, HC n. 99.422/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; STJ, RMS 56.799/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; STJ, AgRg no AREsp n. 1.407.471/RR, Rel. Min. Ribeiro Dantas; STJ, REsp 1.521.239/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz; STJ, HC n. 588.036/SP, Rel. Min. Laurita Vaz.